Tribunal: TJMT
Processo: 1022200-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022200-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), TAYNARA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES - CPF: 042.279.951-32 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade

concreta

da

conduta

delituosa, evidenciadas pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, torna-se necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, por meio da prisão provisória do agressor.

O reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, se acaso presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Henrique Santos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 13.10.2020, por ter, em tese, descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, em favor de sua ex-namorada.

Aduz que, mesmo após o registro formulado pela suposta ofendida, réu e vítima
“continuaram o relacionamento
”, o que demonstra ausência de periculosidade e, por conseguinte, motivos para que o pretenso beneficiário permaneça segregado, mormente se considerados seus predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Assevera que, formulado pedido de revogação do decreto prisional, este foi indeferido, sem que fossem consideradas as peculiaridades da causa, em especial, o fato de que a própria vítima, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, passou a procurar o paciente e reatou o relacionamento.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica, se necessário.

A liminar foi indeferida – Id. 64078495.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id. 64426479.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 67131994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente Matheus Henrique Santos Rodrigues, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Thaynara de Oliveira, porque, segundo a ofendida, no dia 12.9.2020, ela estava confraternizando com amigos na praça Vila Alta, quando o paciente encaminhou uma mensagem de texto para o seu celular ameaçando-a nos seguintes termos:

“Se você ficar com esse cara na minha frente eu quebro vocês dois. Eu machuco vocês, pode ter ctz” (sic).

Conforme a narrativa, a ofendida deixou o local e foi para outra festa, ocasião em que o agressor lá chegou e novamente enviou outra mensagem ameaçando de agredi-la.

Ato contínuo, temendo por sua integridade física, a ofendida deixou a festa e entrou no carro da pessoa conhecida por Rafael, oportunidade em que o paciente se aproximou do carro e passou a agredir fisicamente Rafael, e a ofendida desceu e tentou conter os atos violentos, momento em que o paciente passou a desferir socos contra o rosto da vítima – Id. 64426479.

Em decorrência desses fatos, assim foi fundamentada a prisão provisória,
in verbis
:

“(...)
apesar das medidas protetivas concedidas em favor da vítima estarem vigentes não foram suficientes para impedir o indiciado agredisse a ofendida e a pessoa que estava em sua companhia, que resultou em vários socos no rosto, causando-lhes lesões corporais,
restando devidamente comprovado por meio de imagens fotográficas anexada ao feito, o que demonstra a sua periculosidade.

Em que pese a Defesa alegar que o custodiado não descumprimento das medidas protetivas, ressalto que tal argumento não pode ser análise neste quadrante processual, porquanto se trata de questão de mérito.

Além disso, ainda que fosse passível de apreciação o argumento aventado, afianço que
o indiciado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário à manutenção do decreto prisional
, conforme orientação do Enunciado 29 do Fonavid “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”

Conquanto a Defesa do indiciado afirme que ele seja merecedor da concessão do deferimento da revogação da preventiva pelo fato de ter um emprego formal e residência diversa da vítima, assevero que tais circunstancias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes as os pressupostos para a decretação da prisão preventiva (...).

Ademais, pontuo que
a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o representado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da sua periculosidade
(...)
– Id. 63640486, destaquei.

Conforme se verifica da transcrição supra, a medida de proteção anteriormente concedida em favor da ofendida não foi suficiente para resguardar sua integridade física.

No presente caso, deve-se, portanto, ser aplicada a hipótese excepcionalíssima prevista no artigo 20 da Lei n. 11.340/06 c/c o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, no sentido de que é admitida a prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”

- destaquei.

De fato, aparentemente o paciente descumpriu ordem do Juízo, que o proibia de se aproximar da vítima, o que é corroborado por boletim de ocorrência, declarações da ofendida e testemunhas, requisição de perícia e anexo fotográfico, documentos estes não juntados nesta ação constitucional, mas de fácil acesso nos autos principais no PJe (n. 1004869-40.2020.8.11.0055, Id. 38834217).

Destarte, tais fatos revelam a periculosidade do paciente e que a medida protetiva anteriormente concedida não foi suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por derradeiro, condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, se acaso presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, como na espécie.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020